Tribunal: TJDFT
Processo: 0006965-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. MULTA CONVENCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incorporadoras e construtoras respondem objetiva e solidariamente pelas vicissitudes atinentes à atividade empresarial que desenvolvem, pela teoria do risco do empreendimento, contemplada nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." (STJ, Súmula 543)
3. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel sujeita a promitente vendedora aos respectivos consectários, devendo ser aplicada em seu desfavor a multa prevista na avença, a partir da data final da prorrogação prevista no contrato.
4. A obrigação de restituição da comissão de corretagem é uma consequência lógica da rescisão do negócio jurídico, eis que o bem imóvel não foi entregue conforme avençado, por culpa exclusiva da construtora. Nesse contexto, as perdas e danos abrangem tudo que foi pago durante a vigência do contrato, inclusive a comissão de corretagem, pedido que deve ser formulado em face de quem deu causa à rescisão contratual.
5. Recurso conhecido e não provido.Unânime.